Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017066-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SEMENTES GASPARIM PRODUÇÃO COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência para Exibição de Documentos n.o 1006097-97.2020.8.11.0007, que lhe move MIGUEL ANTÔNIO MENDES, reconheceu a prescrição quinquenal do valores vencidos até 08/05/2014.
Ao compulsar os autos, nota-se que a empresa Recorrente formulou pedido liminar nos seguintes termos:
“Com apoio no artigo 1.019, II, c/c o artigo 1012, § 4o do CPC, distribuído este agravo de instrumento e sorteado o relator, requer ao Excelentíssimo Senhor Doutor Relator que atribua efeito suspensivo ao agravo, imediato e urgente, até a decisão final deste recurso para, suspendendo a eficácia da decisão recorrida, determinar que seja suspenso o andamento do feito até a decisão final a ser prolatada, oficiando-se desde logo ao r. Juízo “a quo”.”
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza que o Relator agregue efeito suspensivo ao recurso, ou defira o efeito ativo em antecipação total ou parcial da pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, a Agravante não se desincumbiu desse ônus, pois não se dedicou a demonstrar e justificar a necessidade do efeito suspensivo almejado, restringindo-se a formular o pleito supra transcrito.
Assim, não demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Agravo de Instrumento apenas em seu natural efeito.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora